Tribunal: TCU
Processo: 001.667/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1049/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelos Deputados Estaduais do Paraná Arilson Maroldi Chiorato e Luiz Claudio Romanelli, com pedido de medida cautelar, tendo em vista o envio ao TCU, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), dos documentos relativos ao projeto de desestatização das Rodovias Integradas do Paraná (PR Vias) "sem a realização efetiva nem a conclusão da fase de consulta à população". Considerando que a peça inaugural preenche os requisitos de admissibilidade para a espécie representação, estabelecidas no artigo 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que os representantes requerem a suspensão cautelar da tramitação do TC Processo 042.775/2021-3 até que a ANTT realize nova audiência pública, com submissão do Programa de Exploração de Rodovias (PER) e das minutas de Edital e Contrato alterados à sociedade; Considerando, que as supostas irregularidades, entre elas a avaliação da legalidade e regularidade das alterações dos projetos de concessão promovidas após realização de audiência pública, fazem parte do escopo da análise a ser realizada, pelo TCU, no TC Processo 042.775/2021-3 ; Considerando que não restou configurado o requisito do periculum in mora , tendo em vista que o Tribunal solicitou à ANTT o envio de documentos faltantes e o prazo para análise do referido processo, pelo TCU, somente se iniciará após remetida toda a documentação exigida pela Instrução Normativa TCU 81/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, 237 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, apensar os presentes autos ao TC Processo 042.775/2021-0 e dar ciência da deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 4) aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.667/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.